Tribunal: TJES
Processo: 5007357-34.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007357-34.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5007357-34.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO À TESE FIXADA NO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. NÃO ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 9082844) opostos pel
o
embargante/
reco
rrente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
conferiu
parcial
provimento.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 9299086).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão acerca da tese fixada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000015-21.2023.8.08.9101, vez que a referida decisão vincula todos os órgãos dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
o que se verifica é que a questão referente à análise da tese fixada no PUIL acima foi suscitada apenas em embargos de declaração, fato que inviabiliza o exame do argumento, por consistir inovação recursal e estar prejudic
ado pela
preclusão consumativa.

Por certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
‘‘é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda matéria apta à apreciação desta c. Turma foi analisada, não padecendo o v. acórdão embargado dos vícios que autorizam a sua oposição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)